Tribunal: STF
Processo: AI 70387
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
Promoção de Militar. Mandado de segurança denegado com base na legislação estadual. Aresto que não versou tema de direito federal. Aplicação das súmulas 280,284 e 285. Inviabilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.